Tribunal: TCU
Processo: 032.855/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11996/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.855/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Cleuza Machado do Prado (XXX.068.437-XX); David Alves de Paula Junior (XXX.060.487-XX); Debora Yumi Nascimento Otsuka (XXX.595.847-XX); Grethel Moreira dos Reis (XXX.178.247-XX); Joao Henrique de Oliveira (XXX.499.767-XX); Leandro Rodrigo de Oliveira (XXX.078.207-XX); Lucas Wanderley Torres Ramos (XXX.772.747-XX); Luiz Piticalyn Barbosa de Souza (XXX.538.937-XX); Sergio Mauricio dos Santos Junior (XXX.011.397-XX); Ticiane Novaes Pinto de Assis (XXX.162.167-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Nuclebrás Equipamentos Pesados S.a. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.